Tribunal: TJMT
Processo: 1054365-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054365-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RENATA JAUDY KEHDI - CPF: 017.040.561-36 (RECORRENTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0025-61 (RECORRIDO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, as tentativas de solução administrativa foram frustradas, sendo devido a compensação por danos morais, contudo o valor deve ser minorado para R$ 3.000,00 (dois mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Colegas, em se tratando de fato do serviço, comumente considerada "falha na prestação do serviço", a jurisprudência vem adotando de há muito o entendimento de que é cabível a reparação por danos morais, havendo em profusão julgados corroborando tal entender. In casu, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor da indenização correlata para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Diante dos bem lançados argumentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor da indenização correlata para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Deixo de condenar em honorários advocatícios diante do substancial provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
INCONTROVERSA A NÃO ENTREGA DO PRODUTO.
COMPRA PELA INTERNET.
FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A não entrega do produto adquirido pela internet e a ausência de solução na via administrativa caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade do fornecedor.

2.

O descumprimento contratual aliado à ineficiência da empresa em solucionar o problema configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por dano material na quantia de R$ 799,99 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a serem corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação (art. 405 CC);

c)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).
”

Extrai-se dos autos que parte autora adquiriu da reclamada, ora recorrente, em 26/06/2024, um “Tênis Fórum Bold Stripes – tamanho 35”, com previsão de entrega para o dia 05/07/2024, pelo valor de R$ 799,99 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). No entanto, o produto não foi entregue.

A parte recorrente alega que não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que o dano é um instituto vinculado à dor, angústia, sofrimento e tristeza, bem como aos direitos personalíssimos. Assim, seria necessário comprovar que a situação em discussão causou efetivo prejuízo à imagem e ao equilíbrio emocional da parte recorrida.

No presente caso,
restou incontroverso que a recorrente adquiriu o produto que não foi entregue
, mesmo depois de efetuada reclamação administrativa.

Nesse sentido, a redação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Assim, diante das alegações da parte autora, bem como do reconhecimento pela parte ré de que o produto não foi entregue, conclui-se que houve falha na prestação do serviço contratado, uma vez que não restou demonstrado qualquer motivo para a não entrega do produto, bem como não foi juntado qualquer estorno à parte autora dos valores pagos.

Todavia, a não entrega de um produto não essencial não configura qualquer ofensa aos direitos de personalidade, caracterizando-se como mero aborrecimento, decorrente de descumprimento contratual, o que afasta a hipótese de dano presumido.

No caso, um tênis não se caracteriza como produto essencial e indispensável para o cotidiano da parte autora, sendo que sua ausência não acarreta em qualquer prejuízo à mesma.

Ressalta-se que a autora não demonstrou ter sofrido lesão a direito de personalidade ou à dignidade humana, ou situação que lhe tenha causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio emocional no consumidor, razão pela qual não prospera seu pleito de reparação por danos morais.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA -
PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE OU A PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA - PRODUTO NÃO ESSENCIAL - MERO ABORRECIMENTO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, pois não há que se falar em de falta de interesse processual, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2. A falha na entrega de produto adquirido e devidamente pago pelo consumidor, apesar de caracterizar serviço defeituoso a impor reparação material, excepcionalmente, não atingiu a esfera dos direitos da personalidade do consumidor a render prejuízos morais indenizáveis, sobretudo, por tratar-se de produto não essencial.

3. O dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciado do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003114-45.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Sendo assim, a sentença merece reforma quanto aos danos morais, devendo ser mantida somente quanto a indenização aos danos materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para afastar a condenação do recorrente em danos morais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025